Tribunal: TJDFT
Processo: 0730472-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730472-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIVANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA contra a decisão proferida na execução movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA, rejeitou a impugnação à penhora. Em análise dos pressupostos recursais, verifica-se que a agravante não comprovou o efetivo recolhimento das custas, tendo colacionado aos autos o comprovante de transação realizada em 18/07/2024 junto ao C6 Bank, contendo a seguinte informação de pagamento: “em processo de autenticação’ (ID 61931208). Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (art. 1.007, § 4o, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator